Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744608-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO D E C I S Ã O Conforme r. decisão, determino a suspensão deste recurso até o trânsito em julgado do Recurso Especial no 2761529-DF. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator